Tribunal: TJDFT
Processo: 0736245-26.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-26

Ementa:
Execução penal. Detração. Medida cautelar de recolhimento domiciliar noturno. Efetivo cumprimento. Agravo não provido.
I. Caso em exame
1. Agravo em execução penal de decisão que indeferiu detração do período de recolhimento domiciliar noturno.
II. Questões em discussão
2. Discute-se se assiste ao apenado o direito a detração do período de recolhimento domiciliar noturno.
III. Razões de decidir
3. O recolhimento domiciliar noturno e nos dias de folga computa-se como período a ser detraído da pena privativa de liberdade e da medida de segurança desde que haja o efetivo cumprimento da medida restritiva. Sem prova de que o apenado observou o recolhimento noturno - não foi localizado para citação pessoal -, não há como reconhecer o benefício.
IV. Dispositivo
4. Agravo não provido.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 41 e 42.
Jurisprudência relevante citada: STJ, tema repetitivo 1.155.